Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0740703-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADA: ERICA CARDOSO APOLINARIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se requerimento[1] formulado por Adair Siqueira de Queiroz Filho almejando a inserção do processo em que aviara apelação em pauta de julgamento presencial, de molde a lhe ser oportunizada a realização de sustentação oral, uma vez que se afigura advogado atuante em causa própria. A postulação, conquanto encarte direito subjetivo assegurado à parte, deve ater-se aos regramentos inerentes ao devido processo legal, e, sob essa realidade, não pode ser acolhida. A despeito do enfatizado, o cotejo dos autos permite a inferência de que, em 13 de outubro de 2025, o apelo que interpusera o postulante sobejara incluído na pauta de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 29/10 a 6/11/2025)[2]. Na sequência, dias após, mais precisamente às 15:49:01 do dia 27 de outubro de 2025, apresentara o pedido em tela. Acertadamente, a Secretaria desta Primeira Turma Cível certificara que o pedido restara formulado sem a observância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual, previsto para as 13:30 do dia 29, consoante disposto no inciso II do artigo 124-A do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, também abstivera-se o recorrente de observar o disposto no artigo 9o da Portaria GPR 948/2022 e no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020, no viés de que a solicitação de sustentação oral deve ser ultimada em atenção ao termo final firmado para a postulação, ou seja, “48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”, no caso, até as 13:30 do dia 27 de outubro de 2025, consoante dispõem aludidos dispositivos, verbis: Regimento Interno TJDFT “Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) (...) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025).” Portaria GPR 948/2022 “Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado. (...) § 5o Os pedidos de inscrição para sustentação oral efetuados fora do prazo especificado no caput deste artigo terão a intempestividade certificada nos autos pela secretaria do órgão colegiado, dispensada a conclusão ao relator.” Portaria Conjunta no 52/2020 “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Sob essa realidade normativa, conquanto tenha o apelante aperfeiçoado requerimento volvido à retirada do processo da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, a fim de promover a sustentação oral no julgamento da presente demanda, a formulação não guarda conformação com os regramentos internos estatuídos, que se prestaram justamente a regulamentar o procedimento. Assim é que, em não tendo o recorrente manifestado tempestivamente seu interesse na perfectibilização de sustentação oral, a ser efetuada em sessão presencial, e tendo sido certificado que se descurara de materializar o pleito até as 48 (quarenta e oito) horas precedentes à abertura da sessão de julgamento virtual em que o recurso está inserido, o apelo há de ser mantido na pauta de julgamento virtual em que se encontra inserido. Fato é que o devido processo legal se desponta devidamente observado na conformidade da normatização posta. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro o pedido deduzido, mantendo a apelação incluída na pauta de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 29/10 a 6/11/2025). Quanto ao mais, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 77824667 (fl. 371). [2] Certidão – ID 77303246 (fl. 370).